Tribunal: TCU
Processo: 007.881/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7278/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de aposentadoria em análise se exauriram antes de seu processamento por esta Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Fernando Mauro Alves de Paula, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.881/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Mauro Alves de Paula (XXX.118.358-XX); Paulo de Tarso Santiago da Silva (XXX.498.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.